Tribunal: STF
Processo: HC 186144
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Os impetrantes buscaram, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão preventiva determinada pelo Juízo da Quinta Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP, no processo nº 0012478-85.2013.4.03.6104, ocorrida em 15 de setembro de 2019.
    Vossa Excelência indeferiu a medida acauteladora. Em 6 de agosto de 2020, ao acolher pedido de reconsideração, revogou a custódia, considerado excesso de prazo.
    Pedidos de extensão formulados pelos corréus Márcio Henrique e Jeferson Moreira não chegaram a ser apreciados.
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, aponta a perda do objeto da impetração, aludindo ao trânsito em julgado do título condenatório. Consulta ao andamento processual do agravo em recurso especial nº 1.421.634 no Superior Tribunal de Justiça confirmou a ocorrência do fenômeno em 9 de setembro último.
    2. Ante a preclusão maior do título condenatório, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva. 
    3. Extingo o processo, sem exame do mérito, tornando insubsistente a liminar deferida. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator